Tribunal: TJSP
Processo: 2172501-23.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. REQUERIMENTO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA PESQUISA ARQUEOLÓGICA EM ÁREA DE EXPLORAÇÃO MINERAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E DO INTERESSE DE AGIR. NÃO ACOLHIMENTO. INSURGÊNCIA. DESCABIMENTO.
Alegação de que houve a perda superveniente do objeto e do interesse de agir em virtude da decisão administrativa do IPHAN que arquivou o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. REQUERIMENTO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA PESQUISA ARQUEOLÓGICA EM ÁREA DE EXPLORAÇÃO MINERAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E DO INTERESSE DE AGIR. NÃO ACOLHIMENTO. INSURGÊNCIA. DESCABIMENTO.
Alegação de que houve a perda superveniente do objeto e do interesse de agir em virtude da decisão administrativa do IPHAN que arquivou o Processo no 01506.005513/201735. Inocorrência. No momento da propositura da Tutela Cautelar, a Portaria no 44, de 27/07/2018, processo no 01506.005513/2017-35 do IPHAN, encontrava-se vigente. Decisão do IPHAN que colocou os entraves enfrentados pelo empreendedor para ter acesso à área a ser explorada, como motivo do arquivamento. O objeto da Tutela Cautelar antecedente é justamente a liberação de acesso à Fazenda São José do Quilombinho, não havendo portanto, que se falar em ausência do interesse de agir no presente caso, visto que o que se discute nos autos é justamente o que possibilitará o andamento do procedimento administrativo. Ausência de verossimilhança nas alegações recursais. Decisão mantida.
Recurso não provido.